Tribunal: TJES
Processo: 0000419-70.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-70.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANITA LEIROZA DA CONCEICAO
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC).

II -
Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova.

III -
A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante.

IV -
O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após
30/03/2021.

V -
Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva.

VI -
A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade.

VII -
Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento).

VIII -
O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis.

IX –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000419-70.2020.8.08.0050

APELANTE:
MARIA ANITA LEIROZA DA CONCEIÇÃO

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença de fls. 322-325 que julgou improcedente a ação matriz, ante a ausência de ilegalidade nas taxas de juros pactuadas.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, pois o pedido principal não consiste na abusividade dos juros, mas sim na nulidade dos contratos por negativa de pactuação. Argui, também, preliminar de cerceamento de defesa, eis que houve inversão do ônus da prova, porém, o pleito autoral fora rejeitado, de sorte que deveria ter sido produzida a prova pericial pleiteada na peça de ingresso.

No mérito, sustentou a recorrente que não foram enviados à sua residência o cartão de crédito e, tampouco, as faturas deste, bem como, que a assinatura aposta no contrato de refinanciamento (nº 5885535587) não lhe pertence.

Inicialmente, elucido que não há que se falar em ausência de dialeticidade, tendo em vista que a parte recorrente impugnou os fundamentos da sentença recorrida.

Em trato continuativo, passo ao exame do mérito recursal.

Importante salientar que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (enunciado 297).

Colhe-se na exordial que a requerente afirmou que “
em três desses contratos quais sejam: 588535587, 580735372, 808235468 a parte autora tem certeza que as assinaturas apostas nos contratos não a pertencem e que nos demais paira a dúvida quanto à fidedignidade das assinaturas
”.

Outro argumento utilizado pela autora foi o de que “
a reclamada jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), tão pouco, enviou as faturas do referido cartão ao endereço da Autora, possibilitando a amortização total do débito
”.

Finalmente, a ora apelante também disse em sua peça de ingresso que “
a requerente pagou R$ 7.138,16 (sete mil cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos) de juros a mais que o estabelecido pelo banco Central do Brasil, devendo as requeridas restituir o valor mencionado a requente
”.

Considerando as irresignações transcritas acima, a requerente pleiteou a condenação das requeridas à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos, assim como, a reparação dos danos morais sofridos.

Apresentadas as contestações pelas rés, fora proferida decisão saneadora em sede de audiência, momento no qual o ônus da prova fora invertido (fl. 307).

Em evolução, o banco Itáu pleiteou a colheita do depoimento pessoal da autora, e as demais partes nada requereram, tendo sido proferida a sentença ora combatida.

Tecidas tais considerações, verifica-se que assiste razão à apelante no que tange à omissão da sentença.

Quando do julgamento, o magistrado singular apreciou apenas a legali
dade das taxas de juros pactuadas nos contratos de nºs 929203820, 552410212 e 588535587;
deixando de apreciar o pedido atinente à negativa de contratação (contratos nºs 588535587, 580735372, 808235468), nulidade da reserva de margem consignável (contrato nº 12709536), ausência de envio de cartões e faturas e, abusividade dos juros moratórios nos demais contratos (nºs 589535843, 586735340, 583635710, 580735372, 589535843 e, 522255481419).

Em que pese as omissões constatadas, não vislumbro razões para reconhecer a nulidade da sentença, dada a regra disposta no art. 1.013, §3º, III do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Destarte, rechaço as preliminares suscitadas pela apelante e passo ao exame dos pedidos pendentes de apreciação.

Quanto à
negativa de contratação
, impugnou a autora/apelante as assinaturas apostas nos instrumentos nºs 588535587, 580735372, 808235468, os quais encontram-se em cópia às fls. 4
4-45
,
52-54.

Nos termos da tese firmada no Tema 1061 do STJ, que é de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), e considerando a inversão do ônus da prova deferida nestes autos, cabia às rés, enquanto Instituições responsáveis pelos contratos bancários, demonstrarem a autenticidade das assinaturas constantes nos referidos pactos, o que não ocorreu.

Embora os documentos carreados às contestações refiram-se aos contratos questionados e as transferências dos numerários terem sido realizadas para conta de titularidade da autora, esses não têm o condão de demonstrar que as assinaturas constantes nos pactos foram feitas pela Requerente.

E, instadas a produzir provas, as requeridas não pugnaram pela realização de prova pericial, evidenciando desinteresse.

Desta feita, a meu ver, a
s
requerida
s
não se desincumbi
ram
do ônus probatório que lhe
s
fora imposto em razão d
o REsp 1.846.649/MA
e da decisão saneadora
,
na medida em que não demonstr
aram
a autenticidade das assinaturas presentes no
s
contrato
s
nº
s
588535587, 580735372, 808235468.

Via de consequência, presume-se a ocorrência de fraude, e, consequentemente, a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo de rigor a anulação do
s contratos anteriormente mencionados.

Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o art. 182 do Código Civil, segundo o qual
“
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, [...]”
, uma vez que, apesar de não haver comprovação da contratação pela Autora, ela recebeu os valores em sua conta-corrente (
fls.
234
e

236
), tendo usufruído deles.

Assim, deverão ser restituídos à Requerente os valores indevidamente retidos do seu benefício previdenciário, os quais deverão ser atualizados, pela SELIC, desde cada desconto.

Tais quantias deverão ser restituídas de
forma simples
, haja vista a ausência de má-fé apta a ensejar a devolução nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em tempo, esclareço não olvidar do recente entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva. Sobre o tema já
me manifestei em outras oportunidades
:

[...] 4
A restituição das quantias descontadas dos proventos do cliente lesado deverá ocorrer em dobro, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
5 O valor do dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. 6 A fixação de valor módico a título de dano moral tem o condão de causar o enriquecimento ilícito no ofensor, que deixará de reparar o dano sofrido da maneira devida 4 A quantia fixada na sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) não é excessiva. 8 Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, REJEITAR a prejudicial de prescrição e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00000173720198080013, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Ocorre que, no referido julgamento houve modulação de efeitos, de forma que, os valores efetivamente pagos pelo requerente antes do referido julgamento (30/03/2021) devem ser restituídos de forma simples e após tal marco, restituídos em dobro.

Da mesm
a forma, deverá a Demandante devolver os valores efetivamente creditados em sua conta-corrente, conforme se vê do
s
comprovante
s
constante
s

às
fls.
234
e

236
, sob pena de enriquecimento ilícito por parte desta. As quantias deverão ser atualizadas, pela SELIC, desde a data da transferência.

Autorizo, desde logo, a
compensação

entre eventual crédito e débito
apurados nas restituições citadas acima.

No que tange à
nulidade da
contratação na modalidade
reserva
de margem consignável
(contrato nº 12709536) e ausência de envio de cartões e faturas, também assiste razão à recorrente. Primeiramente, o documento de fl. 56 evidencia que o referido contrato foi firmado junto ao BMG, cuja responsabilidade solidária do primeiro requerido já fora reconhecida em sede de decisão saneadora.

Dito isso e, considerando que a instituição financeira ré não demonstrou que cumpriu com seu dever de informação, forçoso o reconhecimento da nulidade da referida modalidade de contrato, o qual deverá ser convertido em empréstimo comum, com a utilização da taxa de juros média de mercado,
ex vi
dos arts. 6º, III e 39, I e III do CDC, admitida a compensação dos valores já decotados do benefício da autora.

Em outras palavras, não tendo a instituição bancária demonstrado que o consumidor concordou expressamente com a referida modalidade de contratação, deverá o contrato ser convertido em empréstimo consignado comum, por ser esta a verdadeira intenção do consumidor contratante.

No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria, inclusive a desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. -
Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
(Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00211382520188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO RMC. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. -
Inexistindo autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, conforme estabelece o artigo 3º, III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, configura ato ilícito -
[...] (TJ-MG - AC: 10000200680668002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO MENSAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM A TAXA DE JUROS LIMITADA À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001146-73.2021.8.24.0175, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50011467320218240175, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 31/03/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Em trato continuativo, passo ao exame da
(i)
legalidade das taxas de juros
pactuadas entre as partes.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios
esta Câm
a
ra já
firmou

sua posição
no sentido de que “
c
onforme entendimento do c. STJ, os
juros

remuneratórios

devem ser limitados à taxa
média

de
mercado

quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado

para operações similare
s” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

No caso posto em xeque, as taxas pactuadas
nos contratos de empréstimos pessoais
com desconto em folha

são as seguintes:

c
ontrato nº
589535843

(fl. 46)
,
firmado em
22/05
/2018
:
1,99% a.m. e 27,09% a.a.

c
ontrato
nº
586735340
(fl. 48), firmado em 22/05/2018
:
1,99%a.m. e 27,09% a.a.

c
ontrato
nº
583635710
(fl. 52), firmado em 22/05/2018
:
1,99% a.m. e 27,09% a.a.

c
ontrato
nº
580735372
(fl. 50), firmado em 22/05/2018
:
1,99% a.m. e 27,09% a.a.

c
ontrato
nº
522255481419
(fls. 36-38), firmado em
31/10/2012
:
2,22% a.m. e 30,62% a.a.

Lado outro, extrai-se do
sítio eletrônico do Banco Central
que
a taxa média de juros praticada para a mesma espécie de contrato
em
22/05/2018 era
1,96% a.m. e
26,18% a.a.

e, em
31/10/20
1
2 era
2% a.m. e 26,75% a.a.

Neste ponto
, rememoro que a abusividade vem sendo reconhecida pelo
s
Tribuna
is
Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. Confira-se relevante julgado d
este

Eg
. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou indeferi-la caso considere desnecessária à formação de seu convencimento. 2. De acordo com o enunciado n.º 247 da súmula do STJ o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. É possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula 541 do STJ. 4. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 5. O STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 6.
Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, não houve cobrança ilegal e abusiva, pois dentro da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras
. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Confrontando-se
as informações acima
,
conclui-se que

deve
m
ser mantidas as taxas pactuadas entre as partes em respeito ao
pacta sunt servanda
.

F
inalmente,
considerando os descontos indevidos
no benefício previdenciário da parte autora,
decorrentes dos contratos
ilegais reconhecidos neste
decisum
, entendo devida indenização pelos
danos morais
, notadamente em virtude da natureza alimentar da verba limitada.
Nesse sentido colaciono os arestos abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II.
Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00024500520108080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PROVA PERICIAL. FRAUDE NA ASSINATURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. A autora tomou ciência da existência de um contrato de empréstimo consignado firmado com a financeira ré, cujas parcelas vêm sendo descontadas indevidamente do benefício que recebe do INSS. Devolveu o valor depositado. Na instrução processual, foi reconhecida a fraude na assinatura do contrato. Sentença declarou a inexigibilidade do contrato, condenou o réu a restituir os valores descontados e impos o pagamento de indenização por dano moral. Recurso do banco réu apenas para impugnar a indenização. Danos morais reconhecidos. A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria limitação da margem consignável. E, naquele período, sofreu descontos indevidos por empréstimo consignado não solicitado e com fraude na assinatura do contrato. Mantido valor da indenização (R$ 10.000,00), porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10083570620218260037 SP 1008357-06.2021.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/08/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DISCREPÂNCIA NA GRAFIA DO NOME DO CONTRATANTE E FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo bastante a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)- Havendo falsificação grosseira entre as assinaturas apostas nos documentos pessoais do requerente e no contrato, dispensa-se a realização de perícia grafotécnica -
A indenização a título de danos morais em virtude de fraude na contratação não deve ser irrisória nem excessiva, mas razoável e proporcional, à luz das peculiaridades do caso concreto
. (TJ-MG - AC: 10352170068139001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)

Destarte, considerando as peculiaridades do caso em apreço, bem como, as quantias normalmente arbitradas por este Sodalício em casos similares, fixo os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por entender suficiente para reparar os danos sofridos e punir o fornecedor
infrator
.
Sobre tal quantia deverá incidir juros moratórios da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Isso posto, conheço do recurso e
dou
-lhe

parcial
provimento
para, apreciando
o mérito da
ação matriz nos termos do art.
1.013, §3º, III do CPC,
julgá-la parcialmente procedente,
a fim de
i)
reconhecer a ilegalidade dos contratos nºs
588535587, 580735372, 808235468
e,

por conseguinte,
i.i)

determinar a restituição dos valores indevidamente decotados do benefício da autora, compensando-se com os valores comprovadamente disponibilizados em conta bancária da referida parte, assim como,
ii) converter o contrato nº
1270953
6
em empréstimo consignado
comum

e
, iii) condenar as requeridas ao pagamento de danos morais na monta de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com
juros moratórios da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)